Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE LESIVIDADE CONCRETA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. CONTEXTO DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO ÀS MEDIDAS E À SUA SUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se, diante da fragilidade dos elementos fáticos que embasaram o deferimento das medidas protetivas – severamente questionados sob a ótica probatória, a ponto de a vítima ter sido denunciada por denunciação caluniosa em razão dos mesmos fatos –, o réu agiu com dolo de descumprir a ordem judicial ao dirigir-se, em única oportunidade, à vítima com o intuito de solicitar a retificação das informações por ela prestadas às autoridades.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo ratio decidendi construída no âmbito do STJ, a aferição da tipicidade penal prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha deve observar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, afastando-se sua incidência quando não houver ameaça concreta ou ofensa à integridade física, psíquica ou moral da vítima. Tal exclusão é cabível, por exemplo, quando a aproximação ocorre com o consentimento da própria vítima, a seu pedido, ou, ainda, quando – como no caso – restam superados os fundamentos que motivaram a concessão das medidas protetivas e não se verifica conduta dolosa voltada à frustração de sua finalidade.
4. A subsunção automática de uma conduta à figura típica do art. 24-A da Lei no 11.340/06, com desprezo às circunstâncias concretas que envolveram a formação e a revogação das medidas de proteção, viola os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. O Direito Penal, em sua lógica de ultima ratio, não deve ser acionado para sancionar condutas que, embora tecnicamente vedadas, não revelam lesividade concreta ao bem jurídico tutelado. Afinal, não se deve atribuir aos instrumentos de consecução relevância maior do que a finalidade almejada.
5. Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar, e seja fundamental preservar a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, é igualmente imprescindível que o Poder Judiciário adote uma postura cautelosa diante de indícios de eventual instrumentalização do sistema penal para fins alheios à sua finalidade – já que tais desvios comprometem não apenas a Justiça no caso concreto, mas também a legitimidade e a credibilidade do sistema de proteção como um todo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023, HC no 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/11/2019.